Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Habeas corpus. Revisão de sentença recorrível. Inadequação da via.
Destina-se o habeas corpus a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder. Não é via adequada para substituir recurso próprio, com reexame de questões que podem ser objeto de recurso. Ordem denegada.